Tribunal: STF
Processo: ARE 1463430
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LEI Nº 13.954/2019. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 77/2010. NORMA CONSTITUCIONAL. INÍCIO A PARTIR DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 17), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão “concernente a natureza do abono e sua permanência no ordenamento” (Doc. 19).



    No RE (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, §4º, da CF/1988 além de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Sustenta que “o abono de permanência tem natureza de verba remuneratória e não previdenciária (embora seus requisitos estejam condicionados à verificação de direitos previdenciários), evidência fundamental para a correta interpretação do parágrafo único do art. 24-E. Diferentemente do tratamento que conferiu aos servidores públicos civis, a Constituição Federal não disciplinou o abono de permanência para os militares estaduais. A Lei nº 13.954/2019 também não cuidou dessa matéria. Sendo assim, remanesce a faculdade de o Poder Público estadual conceder abono de permanência aos seus militares, com a aludida feição remuneratória, devendo assim fazer somente por lei específica, conforme artigo 24, caput, e artigos 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 21).



    À consideração de que “a Lei 13.954/2019 foi publicada em 17/12/2019 e a parte recorrida somente implementou os requisitos para transferência a reserva após essa data”, conclui que a parte autora, ora recorrida, “não faz jus ao recebimento do abono de permanência, eis que não remanesce amparo legal à percepção do benefício no âmbito do Estado de Goiás. Saliente-se que o direito adquirido ao abono surge somente quando o beneficiário cumpre todos os requisitos para aposentadoria, o que somente ocorreu, na situação dos autos, em momento posterior ao marco legal” (fl. 12, Doc. 21).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante a aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 21):



    “IV – DA REPERCUSSÃO GERAL



    De acordo com as regras positivadas no art. 1.035, § 1º, CPC, haverá repercussão geral quando a decisão recorrida envolver “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. E o acórdão recorrido, de fato, apresenta controvérsias dotadas de tal característica. 



    Com a devida vênia, percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo de lei federal superveniente em contraponto com a normatização estadual. 



    Em face de tais considerações, é de ver que o caso sob exame envolve questões constitucionais da maior relevância no âmbito estadual, sendo patente o efeito multiplicador dele emanado, pois são inúmeros os processos ajuizados por servidores públicos visando ao recebimento de diferenças remuneratórias. 



    A questão, portanto, é extremamente relevante do ponto de vista jurídico na medida em que a decisão recorrida subverte o comando contido no art. 24, §4º, da CF, configurando verdadeira burla ao dever constitucional de interpretação das leis em conformidade com a Constituição. 



    Frise-se, nesse sentido, que o aspecto jurídico transcende aos interesses individuais da causa haja vista que reflete situação fática possível em cada Tribunal local ou Federal. 



    Diante disso, há que se presumir de forma absoluta a repercussão geral da matéria abordada neste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulado pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 15):



    “7. Fundamentos do reexame.



    7.1. No presente recurso, a controvérsia está no direito ao abono pela permanência no efetivo exercício de cargo público após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.



    7.2. Em proêmio, a Lei Complementar Estadual nº 161/2020, que regula o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis do Estado de Goiás, revogou a Lei Complementar Estadual 77/2010 e excepcionou seus efeitos até 1º/01/2022 ao Regime Próprio de Previdência dos Militares, que continuariam aplicar as disposições da Lei Complementar 77/2010, conforme artigo 159 da lei revogadora: “Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022”.



    7.3. Por conseguinte, mesmo com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, mantiveram-se em vigor no Estado de Goiás as regras contidas na Lei Complementar Estadual 77/2010 acerca do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, permanecendo aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes, ao menos até 1º de janeiro de 2022.



    7.4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 foi instituído no Brasil o chamado Abono de Permanência, o qual está previsto no §19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Impende ressaltar que a data do início do direito ao recebimento do Abono de Permanência é aquela em que o servidor alcançou as exigências para a obtenção da aposentadoria voluntária com base no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou a data da publicação da EC nº 41 (1º jan. 2004), caso a elegibilidade da aposentadoria tenha ocorrido em data anterior à vigência da Emenda. E, ainda, o servidor fará jus ao Abono de Permanência até que seja publicado o ato concessivo de sua aposentadoria.



    7.5. Na esfera estadual, a Lei Complementar Estadual 77/2010, que dispunha sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, bem como sobre o Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, preconizava o seguinte sobre o abono de permanência: “Art. 139. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária de que tratam os arts. 51 e 57 desta Lei Complementar e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que faça opção expressa por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 50, a ser concedido com efeito a partir da data da opção expressa formalizada por meio do próprio requerimento de abono. § 1º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Poder ou órgão autônomo em que o segurado estiver lotado e será devido a partir da data da opção que trata o caput deste artigo, após o cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. (…) § 5º Ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória.”



    7.6. Concernente a tese de ausência do direito ao abono após a vigência da Lei nº 13.954/2019, conforme bem explicitado pela magistrada Monica Cezar Moreno Senhorelo no Recurso Inominado n. 5229793.89: “em que pese a lacuna existente na lei de regência a respeito do termo de cessação do pagamento do abono de permanência, deve-se analisar o abono de permanência à luz dos fins a que se destina, inferindo-se que, mesmo após o protocolo do requerimento administrativo de aposentadoria voluntária, o servidor público continuará trabalhando regularmente durante a tramitação do processo, razão pela qual torna-se inadmissível a supressão do pagamento do benefício, que deve continuar sendo pago normalmente até o aperfeiçoamento do ato de jubilação, com a efetiva inatividade”.



    7.7. Por fim, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade a exigência de pedido administrativo para recebimento do abono do “artigo 139 da Lei Complementar Estadual 77/2010, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 88/2011, porque impõe requisito não exigido no Texto Constitucional para o usufruto do benefício pelo servidor público que atende às condições para a aposentadoria voluntária.” (TJGO, ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 313987- 19.2014.8.09.0000, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/01/2016, DJe 1955 de 25/01/2016).



    7.8. Portanto, visto que o recorrido comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), isto é, o preenchimento dos requisitos cumulativos para a aposentadoria voluntária, desde então possui o direito ao abono de permanência até o ato de concessão da aposentadoria. (Precedentes: TJGO. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. RI n. 5330645.05.2022.8.09.0048, relatora Dra Stefane Fiúza Cançado Machado, publicado em 25/11/2022; RI n. 5249741-96.2016.8.09.0051, relator Dr. Wild Afonso Ogawa, publicado em 05/10/2021; RI n. 5133578-96.2017.8.09.0051, relatora Dra. Alice Teles de Oliveira, publicado em 14/09/2021; RI n. 5594397- 89.2020.8.09.0127, relator Dr. Hamilton Gomes Carneiro, publicado em 13/07/2021; RI n. 5014457-74.2017.8.09.0051, relatora Dra. Stefane Fiuza Cançado Machado, publicado em 30/03/2021).



    8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local, com base na legislação infraconstitucional pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que tendo a parte recorrida cumprido os requisito necessários para a aposentadoria voluntária, possui “direito ao abono de permanência até o ato de concessão da aposentadoria”. 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a concessão do abono de permanência aos servidores civis e militares do Estado de Goiás, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/05/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.822-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 51/1985. LEI COMPLEMENTAR 52/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.215.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.222.829-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente